Tribunal: TCU
Processo: 039.159/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em edital de pregão eletrônico cujo objeto era a contratação de empresa prestadora de serviços continuados e auxiliares à Administração, para postos de editor, redator e assistente de cerimonial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela empresa XCOOM - Expertise em Comunicação Integrada EIRELI - ME em razão de possíveis irregularidades no edital do Pregão Eletrônico 45/2019, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. considerar, no mérito, a presente representação improcedente; 9.3 indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.4. informar ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e ao representante que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.